Tribunal: TJBA
Processo: 8000190-78.2024.8.05.0191
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000190-78.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
MAYARA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIROS PARA AS MESMAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 8º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020 do Município de Paulo Afonso, que ofereceu 08 vagas para o cargo de Técnico Administrativo Municipal (40h), com a homologação do resultado final publicada em março de 2022. A impetração tem por objetivo o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação e posse, diante da comprovada e reiterada contratação de servidores precários para o exercício das mesmas funções ofertadas no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação diante da vigência do concurso; (ii) verificar se a contratação de servidores comissionados, temporários e terceirizados para as mesmas funções configura preterição ilegal da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598099 (Tema 161 da repercussão geral), firmou entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, excepcionando a discricionariedade administrativa quando há preterição, anulação do concurso ou comprovação de ilegalidade.

A prova documental constante dos autos evidencia que, mesmo após a homologação do concurso, a Administração Municipal manteve, em larga escala, contratações precárias para a execução de atribuições permanentes do cargo de Técnico Administrativo Municipal.

A conduta administrativa, ao optar pela manutenção de servidores comissionados, temporários e terceirizados no desempenho de funções típicas de cargo efetivo, em detrimento da nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas, afronta os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, bem como o comando do art. 37, II, da Constituição Federal.

A nomeação de servidores aprovados em concurso para cargos permanentes não configura ingerência judicial indevida na esfera discricionária da Administração, mas sim restabelecimento da ordem jurídica violada.

A sentença de primeiro grau encontra-se em consonância, inclusive com decisões anteriores que garantiram o direito de nomeação a candidatos melhor classificados no mesmo certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000190-78.2024.8.05.0191
, em que Remessa Necessária figuram n
a origem como impetrante
TAMIRES MACENA TRAJANO e
impetrado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça